Tribunal: TJMT
Processo: 1028141-37.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028141-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMIR GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 487.745.881-68 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – BENESSE INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO TEMA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO EFETIVADA – SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE MÚTUO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO –RECURSO DESPROVIDO.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

É de se registrar que o benefício da justiça gratuita restou indeferido pelo juízo singular, de modo que manifesta a ausência de interesse do banco quanto ao ponto.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Considerando a clareza do ajuste e a ausência de demonstração de vício de consentimento e de abusividade contratual, inviável o acolhimento da pretensão da parte autora.

Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”
.
(AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Admir Gonçalo de Almeida
contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e dano moral movida em desfavor de
Banco Pan S.A
., que julgou improcedente os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, CPC, e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido/apelado, visto que à época da contratação, não lhe informaram acerca da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as taxas de juros a ele praticadas, afirmando que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar tal espécie de empréstimo.

Discorre que houve erro na contratação entre as partes, informando que a instituição financeira não esclareceu adequadamente os termos da operação induzindo o apelante ao erro.

Assevera que é caso de reconhecer a abusividade na contratação com a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado com a fixação da taxa de juros mensal de 1,69% ao mês, bem como para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios fixados.

O apelado Banco Pan S/A, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pela impossibilidade de concessão da justiça gratuita, mediante simples declaração de hipossuficiência; pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; e de decadência porquanto afirma que decorrido o prazo de 4 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(Id. 206767170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO – (PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco suscita prejudicial de mérito decadência, porquanto alega que o contrato foi firmado em 2008 e a distribuição da ação somente ocorreu em 2022, portanto em prazo superior a 4 anos a contar da contratação.

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No caso, os descontos iniciaram em 2008, com a contratação do empréstimo consignado e a ação foi ajuizada em 2022.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, visto que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“[...]
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato, logo, não há que se falar em prescrição e decadência
. [...]”
(TJ-MT 10004534220218110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022) Destaquei

Posto isso,
rejeito
a prejudicial de mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente, para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que o apelante ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco apelado contrato de empréstimo consignado e, no entanto, ao contrário do contratado, ajustou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, pugnando pela nulidade da operação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado ou revisão de cláusula de juros abusivos; indenização por danos morais.

A magistrada
a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em confronto com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Impende destacar que o autor/apelante nega a contratação das dívidas e de qualquer emissão de cartão de crédito consignado.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, tem-se que não procede a alegação do autor de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente os documentos acostados no Id. 206767157, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no contrato de adesão a cartão de crédito a cláusula “autorização para desconto em folha de pagamento”, devidamente assinado pelo apelante, com cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado, comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelante.

Nesse quadro, a Magistrada
a quo
destacou que:

“[...]
diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado
”.
(Id. 206767166).

Portanto, embora negue, o apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme dito alhures.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que o apelante se esforce, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“[...]
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) Destaquei

Anote-se, por importante que o autor é servidor público estadual – militar, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2008, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 2008, ocasião em que foi o liberado o crédito e, somente depois de passado mais de quatorze (14) anos (ajuizamento da ação em 27/06/2022 – Id. 206765740) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Logo, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87).

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos RESp. 1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi) Destaquei

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano.

Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Desta forma, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada foi de 5,50% a.m., não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre: 6,51% a 8,07% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019) Destaquei

Logo, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado, não havendo que falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso
”.(N.U 0000624-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) Destaquei

Por fim, quanto à alegação de eternização da dívida, insta esclarecer como dito alhures que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Ora, ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Por fim, no tocante ao pedido feito em contrarrazões de condenação do advogado da parte autora por litigância de má-fé, razão não assiste ao apelado.

Isto porque a condenação por litigância de má-fé reclama inicialmente a comprovação de comportamento da parte em prejuízo ao andamento processual, o que não observo no caso.

Além disso, do teor do art. 80, do CPC, infere-se que a litigância de má-fé não se presume e exige inequívoca demonstração, de modo que, se os elementos constantes dos autos não evidenciam a efetiva prática das condutas descritas no referido artigo e ainda dão conta de que a parte exerce seu direito de ação, torna-se prejudicada a incidência da penalidade.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024